Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747058-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA MADALENA DO NASCIMENTO NOGUEIRA D E S P A C H O O agravante, Francisco Ferreira da Costa, peticiona (ID 24463148) apresentando novos documentos. O art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe as partes poderão requerer a juntada posterior de documentos, desde que comprovem o motivo de fazê-lo em momento posterior à apresentação do recurso. No presente caso, observo que o contrato foi assinado em 15 de dezembro de 2020, de modo que o recorrente, além de já ter a posse do documento nesta data, já tinha ciência do dia de sua possível expiração, conforme cláusula segunda, não havendo justificativa para apresentação extemporânea da prova. Nesse sentido, o postulante sequer justificou o motivo de exibi-los após a apresentação de seu agravo, visto que o referido instrumento não comprova a dita rescisão, motivo pelo qual não deve ser permitida a juntada. Dessa forma, desentranhem-se os documentos anexados na petição ID 24463148, bem como na peça de resposta da agravada, ID 24824987. Mantenha-se em pauta para julgamento do recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador